Tribunal: TJES
Processo: 5002982-21.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002982-21.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ANTONIO NETO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5002982-21.2022.8.08.0069

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO NETO

AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, decorrente do indeferimento da gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação. O agravante, em suas razões, limita-se a repetir argumentos genéricos sobre o mérito da causa, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. A agravada argui, em contrarrazões, a ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade, ao impugnar decisão que não conheceu de apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.021, § 1º, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, observando o princípio da dialeticidade.

4. A decisão monocrática impugnada não conheceu da apelação por ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade de justiça e intimação regular para recolhimento das custas.

5. O agravante não enfrentou esse fundamento decisório, limitando-se a discutir aspectos do mérito da apelação e alegações genéricas de cerceamento de defesa, sem qualquer referência à questão da deserção.

6. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, e 932, III, do CPC, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5002982-21.2022.8.08.0069

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO NETO

AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática id 8386034, prolatada pelo em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que, após haver indeferido a gratuidade de justiça requerida determinando o recolhimento do preparo recursal (id 7768439), não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Agravante em razão de sua deserção.

Em suas razões recursais de id 9049837, o Agravante o limita-se a discorrer sobre o mérito da apelação interposta, aduzindo, em suma, afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, bem como a necessidade de prova pericial no curso da demanda originária. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja admitida a apelação e, por conseguinte, reformada a sentença.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id 9687691, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Decido.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O agravo interno, enquanto meio impugnativo dirigido contra decisão monocrática, submete-se às regras ordinárias de admissibilidade recursal, dentre as quais figura o princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.021, § 1º, do CPC, segundo o qual incumbe ao recorrente atacar de modo específico os fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, pela decisão monocrática de id 8386034, o eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho não conheceu do recurso de apelação com fundamento na deserção, em virtude do indeferimento prévio da gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento das custas recursais, mesmo após regular intimação do patrono para tanto.

Neste sentido, observa-se que o apelo não foi conhecido por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o preparo recursal.

O agravante por sua vez, limita-se a reiterar fundamentos genéricos e desvinculados da
ratio decidendi
da decisão impugnada, como alegações de cerceamento de defesa, necessidade de perícia e dignidade da pessoa humana, sem, em momento algum, infirmar a motivação central da decisão monocrática: a ausência de preparo após o indeferimento da gratuidade, mesmo após intimação regular.

Assim, o recorrente, em seu agravo interno, limitou-se a tratar apenas do mérito da apelação, não havendo em nenhum momento menção a respeito da deserção.

A propósito, estabelece o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, que não se deve conhecer de recurso que
“não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
, exigindo-se, pois, uma mínima correlação entre os fundamentos do pronunciamento impugnado e as teses recursais apresentadas.

Nesse viés, entendo que o recurso viola o princípio da dialeticidade, pois não se dedica a confrontar os argumentos que foram coligidos na decisão monocrática, o que impõe o seu não conhecimento, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2 . Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade.
Súmula 182/STJ . Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. SÚMULA 182/STJ APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
"Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015"
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024). 2. No tocante ao enunciado n. 7 da Súmula do STJ, exige-se que, além da contextualização do caso concreto, o recurso explicite as razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão sem a necessidade de se examinar os fatos e as provas dos autos. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.172.770/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. VÍCIO SUBSTANCIAL. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O § 1º do art. 1.021 do CPC estabelece que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada . O descumprimento desse dever viola o princípio da dialeticidade e resulta no não conhecimento do recurso.
2. A decisão recorrida não conheceu do agravo de instrumento em virtude de não se tratar de hipótese de cabimento (emenda à inicial), como já definido por este órgão fracionário. Precedente: Agravo de Instrumento n. 5002111-67.2023.8.08.0000. 3.
A ausência de dialeticidade é vício substancial e insanável, motivo pelo qual é prescindível a intimação prevista no parágrafo único do art. 932 do CPC.
Precedente do STJ: AgInt no AREsp n. 1.490.629/SP. 4. Preliminar ex officio de ausência de dialeticidade acolhida. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001322-34.2024.8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Ante o exposto, acolho a preliminar de ausência de dialeticidade e
NÃO CONHEÇO
do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.